Tribunal: TJDFT
Processo: 0703042-75.2018.8.07.0014
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0703042-75.2018.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SADIF COMERCIO DE VEICULOS LTDA, FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA., ADRIANA JOSE DOS SANTOS APELADO: ADRIANA JOSE DOS SANTOS, FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA., SADIF COMERCIO DE VEICULOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Apelações Cíveis interpostas por ADRIANA JOSÉ DOS DSNATOS, SADIF COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA e FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA em face de sentença prolatada pelo Juízo da Vigésima Quinta Vara Cível de Brasília que julgou parcialmente procedente os pedidos para condenar as rés ao pagamento de danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Os autos foram enviados para conciliação realizada conforme ata ID 27561567. As partes peticionam informando a realização de acordo e requerendo a extinção do feito conforme ID 29094000. É o breve relatório. DECIDO. Estando o acordo apresentado dentro dos limites legais e preservando os direitos e interesses das partes, imperativo homologá-lo. Ante o exposto, resolvo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, “b” do Código de Processo Civil, e HOMOLOGO o acordo de (ID 29094000). Preclusa esta decisão, retornem-se os autos à Vara de Origem. Brasília, DF, 17 de setembro de 2021 10:41:30. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador